Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735048-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA EMBARGADO: MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA em face de acórdão n. 2042371 prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025 17:31:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador